Tribunal: TJES
Processo: 0023390-40.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A
S
QUEST
ÕES
POSTA
S
.
MERA REDISCUSSÃO.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, inexiste
m
a
s

omiss
ões
alegada
s
, porquanto o acórdão abordou
expressamente
a temática relativa à

impossibilidade da redução da multa arbitrada, bem como relativamente à motivação de sua aplicação.
C
onsta expressamente no voto de relatoria
o fundamento
para cada omissão apontada pela embargante.

3
.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023390-40.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
.

NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A
S
QUEST
ÕES
POSTA
S
.
MERA REDISCUSSÃO.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, inexiste
m
a
s

omiss
ões
alegada
s
, porquanto o acórdão abordou
expressamente
a temática relativa à

impossibilidade da redução da multa arbitrada, bem como relativamente à motivação de sua aplicação.
C
onsta expressamente no voto de relatoria
o fundamento
para cada omissão apontada pela embargante.

3
.
O
recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0023390-40.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
por

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
contra o acórdão de ID
n. 7262796,
que
negou
provimento
à
apelação cível
interpost
a
pela embargada
e
manteve a sentença que negou o pleito de anulação do ato
administrativo
que
lhe aplicou multa por infração consumerista,
assim como
afastou a possibilidade de redução de seu
quantum
.

N
as razões recursais
(
I
D n. 7443737
)
,
alega
a
embargante, em síntese, que há
omissão

no acórdão impugnado
, pois
esta Terceira Câmara Cível
deix
ou
de analisar
(I) o pedido subsidiário de redução da sanção e (II) quanto à ausência de motivação da decisão na qual foi aplicada a multa
.

Diante disso, pugna sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, para suprir a
s
omiss
ões

a
pontada
s
.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, inexiste
m
a
s

omiss
ões
alegada
s
, porquanto o acórdão abordou
expressamente
a temática relativa à

impossibilidade da redução da multa arbitrada, bem como relativamente à motivação de sua aplicação.

C
onsta expressamente no voto de relatoria
o fundamento
para cada omissão apontada pela embargante. Vejamos trecho do voto de relatoria condutor do Acórdão de ID n. 7443737:

Valor da multa

“
No tocante ao valor d
a multa aplicada
(R$ 16.221,11),
a legislação consumerista, que possui caráter pedagógico e sancionatório, em seu art. 57, preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Como bem fundamentado pelo Juízo a quo, à luz do regulamentar Decreto Municipal nº 11.783/03, em seu art. 36, o caso em tela teve a gravidade da infração considerada intermediária (item 04 do Grupo II, do anexo único, do retro Decreto) e considerou-se a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) como o faturamento bruto mensal da empresa apelante, fato que não fora impugnado.

Diante da fixação da multa no valor de
R$ 16.221,11 (dezesseis mil duzentos e vinte e um reais e onze centavos),
verifica-se que o Procon Municipal levou em consideração para a fixação do quantum punitivo a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, em consonância com o exigido pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Esta e. Terceira Câmara Cível possui entendimento pacífico no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

A multa fixada está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com valores arbitrados por este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes em que figura como empresa sancionada a própria apelante, como por exemplo o recente julgamento da Apelação Cível nº 0035941-76.2019.8.08.0024 perante a e. 2ª Câmara Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 29.11.23, que conclui como devida a multa administrativa no valor de R$ 15.540,96 por dano ao consumidor relativo a alteração do plano de TV.

Diante desses fundamentos, à luz da Jurisprudência deste Tribunal, considerando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, revela-se razoável e proporcional a manutenção da multa no valor em que foi arbitrada.”

Motivação da Sanção

E quanto à Justiça da aplicação da sanção administrativa consumerista, observa-se do processo administrativo e destes autos que o consumidor lesado alegou ter contratado o pacote "New Sky Filmes Mix 2010", parceria da SKY com a GVT, tendo em vista o desconto ofertado na propaganda veiculada, mas que, a despeito da avença realizada, fora instalado o "New Mix Telecine 2010", com 10 canais a menos, pois não haveria a cobertura local do pacote inicialmente contratado.

Ora, quando da realização do contrato de adesão subscrito pelo consumidor, seu domicílio fora declarado à empresa, já sendo por esta sabida a impossibilidade de disponibilização do pacote de TV.

Logo, resta evidenciado nos autos que o pacote ofertado e contratado no valor promocional: o "New Sky Filmes Mix 2010", não era possível de fornecimento ao consumidor e, ainda assim, a empresa firmou o compromisso, só sendo repassada a informação ao consumidor no momento da execução do contrato, quando da instalação do aparelho receptor na sua residência.

Diante desse fato, a apelante realizou oferta ao consumidor, este aderiu ao contrato, o qual não foi cumprido, sendo possível à recorrente saber que não seria sequer possível realizar o serviço no local de moradia do contratante. Tal atitude corresponde à clara violação do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Ademais, todas nuances contratuais devem estar claras a fim de permitir ao consumidor, parte tecnicamente hipossuficiente da relação, uma plena compreensão do produto/serviço adquirido, sob pena de infringência ao direito de informação garantido pelo art. 6

do CDC.

Nesses termos, não há razões para exclusão da multa imposta pelo Procon. As provas coligidas aos autos não infirmam a decisão administrativa tomada pelo Procon Municipal quanto à comprovação da falha na prestação de serviço e na disponibilização de informações precisas ao consumidor, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

Percebe-se, assim, que
a
recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Portanto, diante do enfrentamento das questões aludidas, não se constata nenhum vício previsto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Advirta-se
à
s
parte
s
,
por oportuno,
que a oposição de embargos manifestamente protelatórios
poderá importar
em condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.